Tribunal: TJMMG
Processo: 0001432-40.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - MÉRITO - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- Se a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada em elementos colhidos ao longo da persecução penal e guarda total correlação com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, incabível é o acolhimento da preliminar de nulidade.
- Imperiosa é a manutenção da condenação se o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, restou devidamente comprovado nos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001432-40.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/02/2023 Publicação: 08/03/2023 Julgamento: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MÉRITO – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se a sentença condenatória se encontra devidamente fundamentada em elementos colhidos ao longo da persecução penal e guarda total correlação com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, incabível é o acolhimento da preliminar de nulidade. - Imperiosa é a manutenção da condenação se o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, restou devidamente comprovado nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ausência de fundamentação da sentença, suscitada pela defesa na Tribuna, e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em primeira instância. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 192 – Processo Originário). O apelante e os corréus Cb PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb PM Fábio Rafael Marçal Moreira foram denunciados pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Segundo consta, no dia 21 de maio de 2016, na 58ª Cia TM/ 35º BPM, na cidade de Santa Luiza/MG, os denunciados 3° Sgt. PM TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Henrique Mateus de Araújo Fernandes, Cb. PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb. PM Fábio Rafael Marçal Moreira, em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e finalidade comum inseriram e fizeram inserir declaração falsa, diversa da que devia ser escrita, no documento público cuja cópia encontra-se nas fls. 14/16 (Boletim de Ocorrência BO CIAD/P-2016-11900190) e, ainda, omitiram, no mesmo documento, declaração que dele devia constar, com o fim de prejudicar direito e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a administração e o serviço militar. De acordo com as peças informativas do inquérito, em 20 de maio de 2016, às 23h27 min, os três denunciados, 3º Sgt. PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes, Cb. PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb. PM Fabio Rafael Marçal Moreira, foram até o condomínio onde reside o civil Pablo Vinicius dos Santos, situado à Rua Noé Marques de Oliveira, n. 26, bairro Jaqueline, Belo Horizonte, e, autorizados pela esposa desse último, a civil Daniele da Conceição Lelis, adentraram na residência do casal, lá permanecendo até às 01h13min do dia 21 de maio de 2016, ocasião em que apreenderam duas armas de fogo (uma pistola calibre 9mm, n. de serie C75399, e uma espingarda calibre 12, n. de serie 373662-fls. 14v). Não obstante tenham permanecido no condomínio dos civis Pablo Vinícius dos Santos e Daniele da Conceição Lelis de 23h27min do dia 20/05/2016 até 01h13min do dia 21/05/2016, os denunciados 3º Sgt. PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes, Cb. PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb. PM Fabio Rafael Marçal Moreira, em concurso de agentes caracterizado pela unidade de desígnios, inseriram e fizeram inserir fato diverso no Boletim de Ocorrência BO CIAD/P-2016-11900190, qual seja: que, às 00h34min do dia 21/05/2016, na Avenida Brasília, n. 16, bairro São Benedito, em Santa Luzia, os denunciados teriam abordado o civil Pablo Vinícius dos Santos durante patrulhamento, em razão de atitude suspeita desse último na condução de veículo automotor, oportunidade em que teriam sido apreendidas duas armas de fogo (uma pistola calibre 9mm, n. de série C75399, e uma espingarda calibre 12, n. de serie 373662 -fls. 14v), encontradas no interior do automóvel do civil. Além de inserirem em Boletim de Ocorrência os dados falsos acima descritos, os denunciados omitiram, do mesmo documento, o fato de terem se deslocado até a residência de Pablo Vinícius dos Santos, situada na Rua Noé Marques de Oliveira, n. 26, bairro Jaqueline, Belo Horizonte, fato ocorrido na data e horário em que, segundo o histórico contido no BO CIAD/P-2016-11900190, os denunciados estariam abordando o referido civil em local diverso daquele onde, de fato, eles se encontravam. Frente ao exposto, denuncio os militares 3º Sgt. PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes, Cb. PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb. PM Fábio Rafael Marçal Moreira como incursos no art. 312 (Falsidade Ideológica) combinado com o art. 53 (concurso de agentes), todos do Código Penal Militar, requerendo que sejam citados e interrogados, bem como que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que Ihes couberem. [...] (Evento 2 – DENUNCIA2 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 28 de janeiro de 2020 (Evento 2 – RECE_ DENUN8 – fls. 3/5 – Processo Originário) e os réus foram devidamente citados (Evento 19 – MANDCITACAO2/ MANDCITACAO4 – Processo Originário). Em 11 de março de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas pela acusação (Pablo Vinicius dos Santos, Daniele da Conceição Lelis e 2° Ten PM Kleber de Moura Ribeiro) (Evento 28 – Processo Originário). Foram realizados os interrogatórios dos réus, em audiência presencial remota ocorrida em 23 de novembro de 2021 (Eventos 109 e 172 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu que fosse certificada a localização das imagens que registraram a entrada dos réus no condomínio da civil Daniele da Conceição Lelis, na data dos fatos. Além disso, pleiteou que se oficiasse ao comando do 35º BPM, para que informasse se os fatos objetos dos presentes autos ensejaram algum tipo de elogio para os réus ou se eles próprios solicitaram agraciamento administrativo pelos fatos. A defesa dos réus, por sua vez, requereu que se oficiasse ao comando do 35º BPM, a fim de que esclarecesse se foi instaurado algum tipo de procedimento administrativo destinado a apurar eventual transgressão disciplinar residual decorrentes dos fatos em apuração (Evento 109 – Processo Originário). Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 148 e 158 – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota, realizada no dia 30 de agosto de 2022, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição dos acusados, nos termos do art. 439, alínea "e", do CPPM, e a defesa dos réus, preliminarmente, arguiu a inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteou a absolvição dos réus, com base no art. 439, alínea “d”, do CPPM. O CPJ, por sua vez, julgou parcialmente procedente a denúncia e, por maioria de votos, absolveu os corréus Cb PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb PM Fábio Rafael Marçal Moreira da prática do crime de falsidade ideológica, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e, por unanimidade de votos, condenou o apelante 3º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes pelo cometimento do delito previsto no art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Evento 186 – Processo Originário). A sentença (Evento 192 – Processo Originário) foi lida em audiência realizada no dia 3 de outubro de 2022 (Evento 204 – Processo Originário). Irresignada, a defesa do 3º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes interpôs o presente recurso de apelação (Evento 204 – Processo Originário). Nas razões recursais, a defesa sustentou que não restou comprovado o dolo específico na conduta do apelante, pois não teria sido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 demonstrada sua intenção em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade, ao não registrar o exato local em que as armas foram apreendidas, notadamente porque a suposta anotação de local diverso no Boletim de Ocorrência (BO) não acarretou qualquer prejuízo para o autor do crime. Ressaltou que o apelante não recebeu benefício ou recompensa pela apreensão das armas, bem como não solicitou agraciamento por tal fato, conforme informações prestadas pela própria Administração Militar, além de também não ter sido instaurado procedimento administrativo para apurar eventual transgressão disciplinar decorrente dos eventos descritos no presente feito. Asseverou que o magistrado a quo se utilizou de fato diverso do que consta na denúncia para fundamentar a condenação do apelante, tendo em vista que não foi objeto do processo a alegada omissão, no BO, da informação de que teriam sido realizadas buscas na residência dos civis. Salientou que, na denúncia, consta que o apelante omitiu, ao redigir o BO, o fato de a guarnição ter-se deslocado até a residência dos civis, e não sobre a realização das buscas na residência, principalmente porque foram autorizadas pela moradora. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, sob o fundamento de atipicidade da conduta, por considerar que não foi demonstrado o dolo específico (Evento 213 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público afirmou que o apelante, de forma deliberada e intencional, alterou fato juridicamente relevante, não registrando o exato local em que foi apreendido o armamento, provavelmente porque o local onde as diligências realmente foram realizadas pela guarnição policial não pertenciam à sua área de patrulhamento, o que compreende ter demonstrado o abandono do setor de patrulhamento originário. Nesse sentido, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória (Evento 222 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, no que tange à preliminar suscitada na Tribuna, compreendo que, ao contrário do que sustenta a defesa, a sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas ao longo da persecução penal e guarda total correlação com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, não padecendo, portanto, de qualquer vício. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Logo, inexistindo qualquer afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República (CR), rejeito a preliminar de ausência de fundamentação da sentença condenatória e passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática do delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), que reza: Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular. De acordo com a exordial acusatória, no dia 20 de maio 2016, aproximadamente às 23h27, o apelante e os corréus Cb PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb PM Fábio Rafael Marçal Moreira, lotados na 58ª Cia TM/ 35º BPM, em Santa Luiza/MG, deslocaram-se até a residência do civil Pablo Vinícius dos Santos, localizada na Rua Noé Marques de Oliveira, n. 26, bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG, oportunidade em que, após terem sido autorizados a ingressar no imóvel, procederam à apreensão de uma pistola calibre 9 mm, n. de série C75399, e de uma espingarda calibre 12, n. de série 373662, e saíram do local às 1h13 do dia 21 de maio 2016. Todavia, ao confeccionarem o BO CIAD/P-2016-11900190, os acusados nele inseriram informações falsas no sentido de que o civil Pablo teria sido abordado às 00h34, na Avenida Brasília, no bairro São Benedito, em Santa Luzia/MG, em razão de atitude suspeita na condução de veículo automotor, ocasião em que encontraram as duas mencionadas armas de fogo no interior do carro. Além de inserirem informação falsa no BO, os acusados também omitiram o fato de terem-se deslocado até a residência do civil Pablo, local em que, de fato, localizaram as armas de fogo (Evento 2 – DENUNCIA2 – Processo Originário). No BO CIAD/P-2016-11900190, lavrado no dia dos fatos, consta: Durante patrulhamento, deparamos com o veículo GM/Celta de cor prata, que ao avistar a viatura, imprimiu velocidade ao referido veículo, aparentemente incompatível com a via, o que gerou em nós suspeição. Iniciamos um acompanhamento do veículo até encontrarmos um local apropriado da Avenida Brasília para a abordagem, próximo ao número 16 da mesma avenida, realizamos a abordagem, demos a ordem para que o condutor descesse do veículo com as mãos para cima e que se dirigisse para traseira do veículo. Realizamos a busca pessoal no condutor, identificado posteriormente como Pablo Vinicius dos Santos, 32 anos, em seu corpo nada de ilícito foi encontrado. Na presença deste, iniciamos busca veicular e no assoalho do carro, atrás do banco do motorista o Cabo Marçal localizou uma arma de fogo calibre 12. Marca CBC, sem munições. Por essa situação começamos a realizar uma busca mais minuciosa no veículo e ao verificarmos atrás do compartimento em que se localiza a bateria do veículo, este relator localizou uma pistola 9mm Marca Thunder 9 Pro, municiada com 17 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 cartuchos intactos do mesmo calibre e mais 9 cartuchos intactos dentro de um saco plástico. Em entrevista com o autor Pablo, este alegou que comprou a pistola 9mm por ser taxista para segurança própria e a calibre 12 para levar para uma roça da família. Diante dos fatos apreendemos os materiais descritos em campo próprio deste relatório e demos voz de prisão ao autor (Evento 2 – PEÇAS IPM 3 - fls. 15/19 – Processo Originário) Registre-se que os corréus Cb PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa e Cb PM Fábio Rafael Marçal Moreira foram absolvidos do crime de falsidade ideológica pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por considerar-se que o apelante (3º Sgt PM Henrique Mateus de Araújo Fernandes) seria o responsável legal pela redação e lavratura do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Inconformada com a condenação, a defesa do 3º Sgt PM Henrique, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo específico na conduta cometida por ele. Com a devida vênia, compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o apelante praticou o delito de falsidade ideológica, estando devidamente evidenciado o dolo específico na conduta desenvolvida por ele, conforme será exposto. A testemunha Daniele da Conceição Lelis, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, os acusados foram até sua residência à noite, momento em que autorizou a entrada destes, os quais falaram que haviam recebido uma denúncia de que haveria tráfico de drogas no local. Disse que o seu marido, Pablo Vinicius dos Santos, chegou à residência quando os acusados já se encontravam no seu interior. Asseverou que não tinha conhecimento sobre a existência de armas de fogo em sua casa, afirmando que, por esse motivo, inclusive, não viu qualquer problema na realização da busca. Salientou que as duas armas foram localizadas no quarto do casal, estando uma delas ao lado do guarda-roupa e a outra dentro de uma gaveta. Esclareceu que, no momento em que os policiais estavam em sua residência, um tenente telefonou para o 3º Sgt PM Henrique perguntando onde eles estavam, tendo um dos cabos dito para o apelante não repassar essa informação. Disse, ainda, que ouviu os policiais pedirem ao seu marido para dizer ao delegado que as armas haviam sido localizadas dentro de seu veículo, na Avenida Brasília, em Santa Luzia/MG, e não em sua residência (Evento 28 – VÍDEO2 – Processo Originário). O marido da referida testemunha, Pablo Vinicius dos Santos, em audiência, relatou que os policiais foram até sua residência em virtude de o guarda municipal Domingos ter avisado aos acusados que ele (Pablo) possuía duas armas de fogo em sua casa. Esclareceu que as duas armas apreendidas em sua residência pertenciam a um primo seu que havia falecido. Disse que pediu a Domingos que vendesse as armas, pois precisava de dinheiro para consertar seu carro e pagar multas. Salientou que, uma semana antes da abordagem policial, Domingos informou-lhe que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 policiais iriam a sua residência, porém não acreditou que tal fato fosse verdade. Relatou que os policiais foram até sua residência sob a alegação de que haviam recebido uma denúncia sobre tráfico de drogas. Afirmou que sua esposa autorizou a entrada dos policiais e ressaltou que, quando chegou a sua residência, os acusados já estavam lá, momento em que disse a eles que não possuía drogas, mas que guardava duas armas de fogo no local, informando que uma estava ao lado do guarda-roupa e a outra na gaveta. Ressaltou que, antes de irem para o batalhão registrar a ocorrência, os acusados determinaram que ele (Pablo) dissesse que estava em alta velocidade na Avenida Brasília, em Santa Luzia/MG, quando teria sido abordado, momento em que os réus teriam localizado as duas armas de fogo no interior do veículo. Asseverou que os policiais o obrigaram a confirmar essa versão dos fatos, sob a ameaça de que poderiam voltar a sua residência e prender sua esposa. Salientou que os policiais informaram falsamente, no BO, que as armas haviam sido apreendidas, em via pública, no veículo que ele (Pablo) estaria dirigindo em alta velocidade, na Avenida Brasília, na Comarca de Santa Luzia/MG. Disse que os acusados, inclusive, apreenderam o carro como forma de convalidar o que haviam noticiado no BO, embora o veículo tivesse permanecido estacionado na porta de sua residência no momento dos fatos. Esclareceu que acredita que os acusados mentiram sobre o local em que as armas foram apreendidas, porque sua residência fica no bairro Jaqueline, na Comarca de Belo Horizonte/MG, e a área de atuação dos acusados pertence à Comarca de Santa Luzia/MG. Disse que tem câmeras no condomínio onde mora, as quais gravaram a presença dos policiais na sua residência no dia dos fatos (Evento 28 – VÍDEO3 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha 2º Ten PM Kleber de Moura Ribeiro, que estava atuando no comando tático no dia dos fatos, relatou que ligou para os acusados para repassar uma diligência, quando soube que eles não poderiam ir, uma vez que estariam abordando um veículo na Avenida Brasília, em Santa Luzia/MG. Disse que os réus, em seguida, ligaram para informar que haviam localizado duas armas de fogo no referido veículo abordado. Asseverou que desconhecia o fato de que os acusados estivessem no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG, ressaltando que não havia dado autorização para que eles se deslocassem para outra região. Esclareceu que a guarnição, antes fazer diligências em outra área, deve receber autorização do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e comunicar o deslocamento à área em que se pretende adentrar (Evento 28 – VÍDEO4 – Processo Originário). Por sua vez, o apelante 3º Sgt PM Henrique, em seu interrogatório, negou os fatos narrados na denúncia. Disse que, no dia dos fatos, ele e os corréus abordaram Pablo na Avenida Brasília, em Santa Luzia/MG, oportunidade em que apreenderam as armas no veículo em que ele estava, e, em seguida, foram para a sua residência, no bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG, para procurarem munições. Asseverou que Pablo acelerou o carro quando viu a viatura, em atitude suspeita, razão pela qual resolveu abordá-lo. Afirmou que o bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG, não era TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 área de atuação dos acusados, mas que foram até lá em virtude de o local ser muito próximo ao da abordagem. Disse ter sido o responsável pelo registro da abordagem no REDS, ressaltando que não mencionou o fato de terem ido à residência de Pablo, em razão de não terem localizado objetos ilícitos no local. Salientou que não tinha recebido qualquer informação anterior de que Pablo estaria portando armas. Ressaltou que apenas o Cb PM Fábio entrou na residência de Pablo para realizar a busca (Evento 109 – VÍDEO2 – Processo Originário). O corréu, Cb PM Júlio Cezar de Freitas Vilasboa, em seu interrogatório, disse que, no dia dos fatos, sua atuação foi somente como motorista da guarnição. Asseverou que o BO foi lavrado apenas pelo 3º Sgt PM Henrique e que a abordagem de Pablo se deu na Avenida Brasília, em Santa Luzia/MG, momento em que localizaram as armas no interior do seu veículo (Evento 109 – VÍDEO3 – Processo Originário). O corréu, Cb PM Fábio Rafael Marçal Moreira, em seu interrogatório, disse que o REDS foi redigido pelo 3º Sgt PM Henrique, com a ciência dos outros componentes da guarnição. Asseverou que a dinâmica dos fatos ocorreu conforme narrado no BO, salientando que não constou no REDS o deslocamento para a residência de Pablo, em razão de não terem encontrado qualquer objeto ilícito no local. Não soube esclarecer o local em que o veículo foi apreendido e afirmou que não pediram autorização ao CPU para se deslocarem para outra área (Evento 172 – Processo Originário). Em que pese a negativa do apelante e dos corréus, as provas colhidas nos autos são claras no sentido de que as armas de fogo foram apreendidas na residência dos civis, e não no interior do veículo, em via pública, como tenta fazer crer a defesa. Corroborando a veracidade dos depoimentos prestados por Daniele da Conceição Lelis e Pablo Vinicius dos Santos, as imagens do vídeo de segurança da entrada da residência destes demonstram que os três policiais chegaram ao local, no dia 20 de maio de 2016, às 23h27, momento em que nenhum deles estava segurando qualquer objeto, o que faz cair por terra o relato do apelante de que apenas o Cb PM Fábio teria entrado na residência para realizar a busca (Evento 113 – VÍDEO1 – Processo Originário). Da gravação, é possível perceber que Pablo chegou a sua residência sozinho, às 23h55 do referido dia, o que também entra em colisão com os depoimentos apresentados pelos militares de que ele teria ido a casa juntamente com os policiais, na condição de preso, e que teria ficado aguardando as buscas realizadas no imóvel dentro da viatura. (Evento 113 – VÍDEO2 – Processo Originário). Mais à frente na gravação, percebe-se que, no horário de 1h04 da madrugada do dia 21 de maio de 2016, Pablo sai de sua residência acompanhado por um militar, que está segurando um objeto comprido nas mãos, semelhante a uma espingarda, tendo, em sequência, saído outro policial da casa (Evento 113 – VÍDEO6 – Processo Originário). Nesse ponto, cabe salientar que, apesar de constar na perícia da gravação que não seria possível afirmar se o instrumento longo nas mãos do militar seria ou não uma arma, as provas produzidas nos autos comprovam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que o objeto, de fato, se tratava da espingarda apreendida (Evento 2 – PEÇAS IPM 4 – fls. 71/76 – Processo Originário). Veja-se que os três militares afirmaram que não apreenderam qualquer objeto ilícito na residência de Pablo, mas também não apresentaram qualquer justificativa em relação ao objeto comprido que retiraram da casa. Não bastasse, como dito acima, os militares não chegaram à residência portando qualquer instrumento longo, o que, por outro lado, vai ao encontro dos depoimentos dos civis, no sentido de que as armas foram apreendidas dentro da residência. Assim, pelo conjunto probatório produzido no feito, restou devidamente comprovado que o apelante e seus colegas apreenderam as duas armas de fogo na residência de Pablo e Daniele, localizada na Rua Noé Marques de Oliveira, n. 26, bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG. Observa-se que, ao inserir no BO que Pablo teria sido abordado no horário de 00h34, na Avenida Brasília, no bairro São Benedito, em Santa Luzia/MG, em razão de atitude suspeita na condução de veículo automotor, ocasião em que teriam sido apreendidas duas armas de fogo no interior do carro, o apelante praticou o delito de falsidade ideológica. Isso porque o apelante inseriu no REDS declaração falsa, consistente no fato de ter apreendido as armas em local diverso do qual foram, efetivamente, encontradas, bem como omitiu declaração que deveria constar no BO, relativa ao fato de que os policiais teriam se deslocado até a residência Pablo. Ao contrário do que sustenta a defesa, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois o réu inseriu declaração falsa em documento público e omitiu declaração que dele deveria constar, com a finalidade de dar legitimidade à conduta praticada por ele e pelos seus colegas. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Como visto, a residência de Pablo fica localizada na Rua Noé Marques de Oliveira, n. 26, bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG, região que fica fora da área patrulhamento do apelante e dos corréus, conforme reconhecido por eles próprios. Como a referida residência ficava fora da área de atuação dos militares, eles deveriam ter pedido autorização ao CPU ou comando tático para se deslocarem para outra região, bem como deveriam ter comunicado o deslocamento à área que pretendiam adentrar, nos termos em que esclareceu o 2º Ten PM Kleber de Moura Ribeiro, em seu depoimento. Todavia tais procedimentos não foram adotados pelo apelante, o qual estava na condição de comandante da guarnição. Certo é que, para ir até outra região sem autorização, a guarnição do apelante deveria estar em uma situação de perseguição a um suspeito ou em continuidade de diligências inicialmente realizadas na área de atuação de patrulhamento de origem. Veja-se que, ao alterar a realidade dos fatos narrada no BO, o apelante pretendeu adequar sua conduta à segunda hipótese apontada, com o objetivo de legitimar a atuação dos militares que estavam em uma região fora do setor de patrulhamento originário, além de encobrirem o fato de que, ao saírem sem autorização, deixaram o local de patrulhamento de origem desguarnecido. Pelas gravações realizadas na residência de Pablo, percebe-se que os policiais chegaram ao local às 23h27 do dia 20 de maio e saíram do local no horário de 1h13 do dia 21 de maio de 2016, lapso temporal em que o setor de patrulhamento originário dos militares ficou desguarnecido, sem que o comando tático tivesse conhecimento desse fato, pois 2º Ten PM Kleber de Moura Ribeiro, em seu depoimento, disse que não sabia que os militares tinham se deslocado para o bairro Jaqueline, em Belo Horizonte/MG. Não é só, quando o 2º Ten PM Kleber de Moura Ribeiro entrou em contato com os militares para lhes passar uma diligência, estes informaram que estariam fazendo a abordagem de Pablo na Avenida Brasília, em Santa Luzia/MG, o que não condizia com a verdade, pois estavam cientes da conduta errada que estavam praticando. Entendo que militares que atuam em policiamento ostensivo não podem deixar a área de atuação de origem para irem realizar busca em uma residência fora da região de patrulhamento, notadamente às 23h27, sem possuírem prévio mandado judicial ou mesmo autorização do CPU. Ainda que a proprietária da residência tenha autorizado a realização das buscas em sua residência, certo é que a conduta dos militares não estava de acordo com os procedimentos adotados pela Corporação e, por terem conhecimento disso, alteraram a narrativa dos fatos constantes no BO. Não se pode desconsiderar, ainda, que a notícia de que um crime ocorreu em determinada região quando, em verdade, ocorreu noutra, altera a realidade dos fatos, gerando reflexos nas estatísticas de criminalidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 podendo, até mesmo, interferir no nível de policiamento demandado pelo local. Desse modo, constata-se que a conduta do apelante atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que os militares possuem, na medida em que o réu consignou inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade. Assim, o crime de falsidade ideológica se consumou no momento em que o apelante inseriu declaração falsa no BO e omitiu declaração que dele deveria constar, com a intenção de alterar fato juridicamente relevante, a fim de dar legitimidade à conduta praticada por ele e pelos seus colegas. Logo, ao contrário do que tentou fazer crer a defesa, não houve atipicidade da conduta praticada no caso em comento, razão pela qual incabível é o acolhimento do pedido de absolvição. Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo a sentença condenatória proferida em primeira instância. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator